Tribunal: TJMT
Processo: 1031135-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031135-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), GILBERTO GUIMARAES GOIA DO BRASIL SOUZA - CPF: 597.698.151-87 (AGRAVANTE), CLAUDIA DE BASTOS PEREIRA - CPF: 785.188.301-68 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), DIEGO JOSE BASTOS PEREIRA - CPF: 847.366.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 849.275.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PERDA DO
OBJETO E DESERÇÃO REJEITADAS
. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2.A agravada suscitou preliminares de perda do objeto, em razão do cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução por ausência de pagamento das custas, e de deserção, pela falta de recolhimento do preparo recursal.

3.Os agravantes alegam insuficiência de recursos e pleiteiam, subsidiariamente, redução de 70% das custas ou parcelamento.

II.
Questão em discussão

4. Há três questões em discussão:

(i) saber se o agravo interno perdeu o objeto em razão do cancelamento da distribuição da ação principal;

(
ii
) verificar a ocorrência de deserção diante da ausência de recolhimento do preparo recursal;

(
iii
) avaliar se os agravantes preenchem os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

III.
Razões de decidir

5. A perda do objeto não se configura, pois os agravantes mantêm interesse na reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, o que pode impactar a exigibilidade das custas e o cancelamento da distribuição da ação.

6. A deserção também não se verifica, pois, conforme o art. 99, §7o, do CPC, enquanto pendente a análise da justiça gratuita, o recorrente está dispensado do recolhimento do preparo.

7. Quanto ao mérito, a concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos (art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF/1988), sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.

8. No caso, os agravantes possuem patrimônio significativo, incluindo propriedades rurais, maquinário agrícola e participação societária em empresas, além de movimentações financeiras expressivas, o que afasta a presunção de insuficiência econômica.

9. A existência de dívidas não é suficiente para comprovar a incapacidade financeira, especialmente quando há patrimônio relevante.

10. Já foi facultado aos agravantes o parcelamento das custas em seis parcelas, conforme regulamentação da CNGC/MT.

IV.
Dispositivo e tese

11.
Preliminares rejeitadas.
Agravo interno
não provido.

Tese de julgamento:
"1. A perda do objeto do agravo interno não se configura quando há interesse recursal na reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. 2. Não há deserção quando pendente a análise do pedido de justiça gratuita. 3. A presunção de insuficiência econômica para concessão da gratuidade da justiça pode ser afastada por indícios concretos de capacidade financeira demonstrados nos autos."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo
i
nterno interposto por
Gilberto Guimarães
Goia

d
o Brasil Souza
e
Claudia
d
e Bastos Pereira
contra decisão monocrática
(id
. 250471178
)
que negou provimento ao recurso
de agravo de instrumento,
mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões
recursais
, os agravantes sustentam
que

não é necessário que a parte seja pobre para obtenção do benefício, bastando que não disponha de recursos suficientes para arcar com as custas processuais
. Alegam que
possuem dívida superior a R$ 300.000,00
e que
não têm condições de arcar com custas processuais no montante de R$ 55.129,36 sem comprometer sua subsistência
.

S
ubsidiariamente, pleiteiam a redução de 70% do valor das custas ou o parcelamento em pelo menos 10 vezes
.

Em contrarrazões (Id. 263616288), a
a
gravada, suscita, preliminarmente, a perda do objeto do recurso, sob o argumento de que o prazo para o pagamento das custas nos Embargos à Execução transcorreu sem manifestação dos agravantes, resultando no cancelamento automático da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Aduz, ainda, a deserção do recurso, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na alegação dos agravantes de que a decisão monocrática indevidamente indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mantendo a exigência do recolhimento das custas processuais nos autos dos Embargos à Execução
.

No caso em análise, a
decisão monocrática concluiu que não estavam presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita, pois os documentos apresentados não demonstraram incapacidade financeira suficiente para afastar a obrigação do pagamento das custas.

Inicialmente, a agravada sustenta a perda do objeto do recurso, argumentando que

o prazo para recolhimento das custas transcorreu sem manifestação dos agravantes, acarretando o cancelamento automático da distribuição da ação, nos termos do art. 290 do CPC.

E
mbora o cancelamento da distribuição tenha sido determinado pelo
juízo de primeiro grau
na decisão recorrida
, o
a
gravo de
i
nstrumento não perdeu seu objeto, uma vez que os agravantes ainda possuem interesse recursal na reforma da decisão que indeferiu a justiça gratuita.

Isso porque, caso o agravo seja provido e a gratuidade da justiça seja concedida, a exigibilidade das custas será afastada, o que poderá impactar a validade do cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução.

Ademais, há pedido subsidiário para o pagamento de 70% das custas ou para o parcelamento em 10 vezes, o que, se acolhido, possibilitaria o recolhimento parcial ou parcelado das custas e evitaria a extinção definitiva da ação.

Dessa forma, embora o cancelamento da distribuição
tenha sido determinado pelo juízo de primeiro grau, o agravo de instrumento não perdeu seu objeto
, pois os agravantes
ainda possuem interesse recursal
na reforma da decisão que indeferiu a justiça gratuita
.
Ressalte-se que tem pedido subsidiário para pagamento de 70% das custas ou parcelamento em 10 vezes.

Também não deve ser acolhida a alegação
de deserção,
suscitada pela agravada,
pois o art. 99, §7o, do CPC estabelece que, enquanto pendente a decisão sobre a gratuidade da justiça, o recorrente está dispensado de recolher o preparo, cabendo ao relator, em caso de indeferimento, fixar prazo para pagamento antes de reconhecer a deserção
.

Assim, rejeito a
s
preliminar
es
de perda de objeto e
de deserção.

Com relação ao mérito cumpre destacar que, o
agravo interno tem por escopo submeter ao exame do órgão colegiado a decisão monocrática proferida pelo relator, permitindo a reavaliação dos fundamentos que embasaram o pronunciamento singular.

Na origem, o
s
a
gravantes apresentaram
e
mbargos à
e
xecução (Processo no 1030356-15.2024.8.11.0041) em face de
Amaggi Louis Dreyfus Zen-
Noh
Grãos
S.A., pleiteando, preliminarmente, o benefício da gratuidade da justiça, sob a alegação de não possuírem condições financeiras para arcar com as custas processuais, em razão de dívidas decorrentes de sua atividade rural.

O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar ascustas, despesas processuais e os honorários advocatícios. Conforme art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos quecomprovareminsuficiência de recursos;
”
.

O direito à concessão do benefício poderá ser deferido mediante simples declaração da parte. No entanto, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, cabendo ao magistrado indeferir o benefício quando presentes indícios de capacidade financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação (art. 99, § 2o, do CPC).

No caso em análise, verifica-se que os agravantes são produtores rurais, proprietários de diversas fazendas, entre elas a Fazenda Água Clara com 162,5 hectares, avaliada em R$ 690.000,00 (Id. 249514690
, fls. 3
), e a Fazenda Sete Campos com 475,7 hectares (Id. 249514690 - Pág. 3), conforme declarações de Imposto de Renda anexadas aos autos. Além disso, o agravante Gilberto é sócio de empresas e detém vultoso maquinário agrícola (Id. 249514690
,
fls
7)
.

Nota-se também que, em 2022, o agravante Gilberto amortizou dívidas de custeio agrícola junto ao Banco do Brasil no montante de R$ 361.836,95 (Id. 249514693
, fls. 6
), o que evidencia capacidade financeira para movimentações expressivas.

Embora os agravantes aleguem possuir dívidas superiores a R$ 300.000,00, conforme extrato bancário (Id. 249514685 - Pág. 1), é cediço que dívidas decorrentes de custeio agrícola são características da atividade rural e não configuram, por si só, estado de hipossuficiência econômica, especialmente quando confrontadas com o patrimônio declarado.

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados não sofreram alteração desde a análise do pedido anterior, de modo que a situação constatada não teve modificação.

Dessa forma, a jurisprudência é pacífica,

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. (...) De acordo com o § 3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2o, do art. 99, do CPC
. 5. De acordo com o § 2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (..) (STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023).

Assim, não tendo sido levantado qualquer argumento que infirme os apontamentos do Juízo
de 1o grau,
deve-se manter a decisão agravada que negou a assistência judiciária gratuita, especialmente considerando que já foi facultado aos agravantes o parcelamento das custas em 6 parcelas
,
que, é, inclusive, a
quantidade
admitida pela CNGC/MT.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025